Tribunal: TCU
Processo: 021.837/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria de Pedro Paulo da Silva no cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, encaminhado pela UFSC a este Tribunal para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos de aposentadoria de Pedro Paulo da Silva, no cargo de Técnico em Assuntos Educacionais da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), encaminhado pela instituição a este Tribunal para fins de análise e julgamento. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; nos arts. 260 e 262 do Regimento Interno e na Súmula-TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Pedro Paulo da Silva, e negar-lhe registro; 9.2. determinar à Universidade Federal de Santa Catarina que: 9.2.1. no prazo de 15 (quinze) dias, cesse os pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, com a ressalva do decidido pela 3a Vara Federal de Florianópolis, em 5/10/2018, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença 5002118-47.2017.4.04.7200, enquanto perdurar essa decisão; 9.2.2. no prazo de 15 (quinze) dias, dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso não seja provido o apelo; 9.2.3. emita novo ato, livre da irregularidade apontada, e o submeta ao TCU pelo Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.2.4. no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência desta decisão, encaminhe a este Tribunal documento comprobatório de que o interessado tomou conhecimento deste acórdão; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo beneficiário; 9.4. encaminhar cópia deste acórdão à Universidade Federal de Santa Catarina, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.